Tribunal: STF
Processo: ARE 1486635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP.



    Anote-se a ementa da primeira decisão proferida pelo Tribunal de origem (e-Doc. 13):



   APELAÇÃO CÍVEL. ISS. Contrato de franquia - Não incidência do tributo - Entendimento pacificado pelo STJ: 



- Conforme entendimento pacificado pelo STJ, não incide ISS sobre os serviços decorrentes de contrato de franquia. 



ISS. Serviços postais e telemáticos prestados por agências franqueadas dos Correios - Incidência do tributo - Entendimento pacificado pelo STJ: 



- Conforme entendimento pacificado pelo STJ, incide ISS sobre os serviços postais e telemáticos prestados por agências franqueadas dos Correios.



RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Irresignada, a ora recorrente interpôs recurso extraordinário e especial. Ante a pendência de julgamento do Tema nº 300 da repercussão geral desta Corte, sobrestou-se o julgamento do Recurso Extraordinário e postergou-se a admissibilidade do Recurso Especial, vide despacho de sobrestamento nos autos (e-Doc. 31).



    Com a finalização do julgamento do Tema nº 300, a Presidência da Corte de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para juízo de adequação (e-Doc. 33).



    Nessa oportunidade, a 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo adequou seu entendimento ao Tema nº 300/RG, em acórdão (e-Doc. 35) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. ISS. Contrato de Franquia Serviços constantes dos itens 17.08 e 26.01 da lista anexa à Lei Complementar 116/03. Sentença que denegou a segurança almejada. Acórdão, por sua vez, que reformou em parte a decisão para reconhecer a não incidência do tributo municipal sobre o contrato de franquia. READEQUAÇÃO DO JULGADO. Aplicação do art. 1.040, inciso 11, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE n° 603.136 (Tema n° 300 de Repercussão Geral) - Paradigma a fixar a tese no sentido de ser constitucional a incidência de ISSQN sobre contratos de franquia (franchising), nos termos dos itens 10.04 e 17.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116/2003. Acórdão que contraria, em parte, o julgado paradigma Adequação do "decisum" para negar provimento ao Recurso de Apelação da Associação das Agências de Correios Franqueadas de São Paulo (ACOFRASP). Recurso não provido, em readequação do julgado, nos termos do voto.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 42).



    Em suas razões, aponta violação aos artigos 21, X; 156, III; 175, todos da Constituição. Sustenta também que a tese fixada no precedente vinculante, Tema nº 300 da repercussão geral, não deve ser aplicada.



    Por fim, requereu o sobrestamento do recurso em razão da apreciação, a época pendente, da ADI nº 4.784/DF para aplicação futura.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento de mérito do RE nº 603.136/RJ - Tema nº 300 -, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    "É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)."



    Para a recorrente tal solução não deveria ser aplicada no caso dos autos, pois teria a Corte reconhecido a constitucionalidade do item 17.08 da Lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 em processo que tratava da incidência do ISSQN sobre royalties recebidos por empresa franqueadora, decorrentes de contratos de franquia.



    Segundo afirma, o que ficou decidido é que é constitucional a incidência do ISS sobre a taxa de franquia cobrada pela empresa franqueadora ao franqueado. Isto é, a constitucionalidade da incidência do ISS sobre a taxa de franquia (royalties), sendo que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o franqueador, o qual recebe valores pela prestação dos serviços de franquia, e não o franqueado como é o caso dos associados da recorrente.



    Assim, o citado Tema nº 300 da RG não se aplicaria à situação ora examinada, onde, em suas palavras, “se discute a (não) incidência do ISS sobre os valores pagos pela empresa franqueadora ao franqueado, a título de remuneração, que não guarda qualquer relação com a taxa de franquia” (e-Doc. 65, fl. 6).



    Sem razão, contudo, a parte recorrente. 



    Na verdade, o que se depreende da leitura do acórdão do RE nº 603.136/RJ-RG, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é que a natureza híbrida - pois compreende obrigações de fazer e dar - dos contratos de franquia não impossibilita a incidência do ISS.



    Nesse sentido, cita-se trecho do voto condutor do acórdão paradigma:



    “Não condiz com a realidade atual das trocas comerciais pretender que a relação estabelecida em decorrência de um contrato de franquia – refiro-me, é claro, à relação interna entre franqueador e franqueado – resuma-se a uma simples cessão de direitos, sem qualquer forma de prestação de serviços, como pretendem fazer crer os que defendem a tese da não incidência de ISS” (fl. 20) (grifei).



    Assim, não há falar em inaplicabilidade do Tema nº 300 ao caso concreto.



    Ademais, ainda que fosse o caso de afastar a incidência da citada tese ao processo ora em análise, melhor sorte não socorre a recorrente.



    Isso porque em maio de 2012, foi protocolada pela Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST a ação direta de inconstitucionalidade, ADI nº 4784/DF, contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, os quais preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e sobre os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”.



    No julgamento da citada ADI 4.784/DF, esta Corte assentou expressamente a constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal, como se depreende da ementa a seguir colacionada:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 



    1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de ‘franquia’ e os ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres’. 



    2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de ‘serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar’ (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)’. 



    3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 



    4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 



    5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”. (ADI nº 4.784/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2023)



    Nessa oportunidade, o Plenário assentou que a atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988).



    No voto condutor, o Ministro Luís Roberto Barroso reitera e conclui acerca da relação entre o objeto da ADI em análise e o Tema nº 300/STF:



    “À época do julgamento, acompanhei o Relator, Min. Gilmar Mendes. Mantidas as condições de fato e de direito, não vejo fundamento para divergir do entendimento prevalente sobre o tema. Assim, reitero a posição pela constitucionalidade da incidência do ISS sobre o contrato de franquia postal, por estar configurada a materialidade ‘serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar’ (art. 156, III, da CF/1988)” (fl. 12) (Grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente